Tribunal: TJSP
Processo: 2144021-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Habeas Corpus. Ato do Procurador-Geral de Justiça que confirmou a recusa, pelo órgão ministerial de primeira instância, de oferta de acordo de não persecução penal ao paciente.
Menção a circunstâncias concretas dos autos da origem, com destaque para o fato de que o paciente possui anotações criminais e está sendo processado em outro feito pela prática de crimes graves. Organização Criminosa e

Ementa:

Habeas Corpus. Ato do Procurador-Geral de Justiça que confirmou a recusa, pelo órgão ministerial de primeira instância, de oferta de acordo de não persecução penal ao paciente.
Menção a circunstâncias concretas dos autos da origem, com destaque para o fato de que o paciente possui anotações criminais e está sendo processado em outro feito pela prática de crimes graves. Organização Criminosa e Corrupção Ativa. Indicação de habitualidade e reiteração delitivas. Requisito subjetivo inadimplido. Insuficiência do ANPP. Ato motivado e com respaldo legal. Inteligência do art. 28-A, §2°, inciso II, do CPP. Precedentes. Ordem denegada.